Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRETENDIDA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES REAGITADAS PELO RÉU EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1.150/STJ. MÉRITO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA CADA ÍNDICE. DEFINIÇÃO DADA PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. CÁLCULO COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO LONGO DE TODO O PERÍODO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. As contrarrazões não são a via adequada para reagitar as teses de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, competência da Justiça Federal e prejudicial de prescrição, todas rejeitadas pela sentença que está em consonância com a tese firmada no Tema 1.150/STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos.
2. Não há falar em ofensa ao art. 489, § 1o, III, do CPC, por ter o juízo mencionado pontos não abordados na inicial e ignorado os parâmetros de cálculo trazidos pela autora, porquanto o sentenciante bem estabeleceu o ponto controverso da demanda ao iniciar o exame meritório, consignando adequadamente a causa de pedir e o pedido não se utilizando daquela motivação para embasar a improcedência do pedido.
4. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação dos indexadores previstos na regulação específica do programa e com os percentuais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas com aplicação de juros de mora de 1% ao longo de todo o período, de forma capitalizada, o que não encontra amparo legal e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar.
5. Notoriamente, “a valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos arts. 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão.” (AgInt no REsp n. 2.007.223/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
6. Recurso desprovido.